Tribunal: TJDFT
Processo: 0713587-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de ação de conhecimento, deferiu tutela de urgência, determinando que a Recorrente restitua, no prazo de 5 (cinco) dias, os valores pagos para a aquisição do veículo e as quantias dispendidas pela parte Autora, conforme pedido na inicial da ação. De início, constata-se a intempestividade do recurso, porquanto a decisão impugnada foi proferida em 8.11.23, sendo que a parte Recorrente foi citada e intimada da referida decisão em 19.12.23 (ID. Num. 182483977 - Pág. 1 do processo de origem), tendo apresentado contestação em 23.1.24 (ID. Num. 184444597). O recurso de agravo somente foi interposto em 3.4.24, demonstrando a intempestividade da irresignação. Vale destacar que na contestação a parte Recorrente sustentou a preliminar de nulidade da citação, tendo então a MMa. Juíza assim se manifestado: “Declaro efetivado o arresto cautelar no valor de R$ 3.342,64, consoante comprovante SISBAJUD de ID 188119938 - ordem parcialmente frutífera -, em cumprimento à determinação de ID 17687562 e ID 186905220. Intimem-se as partes do resultado. Quanto ao pedido de ID 187972908, não se observa realização de penhora nos autos. Note-se que o bloqueio SISBAJUD se deu em cumprimento de medida cautelar concedida a favor do autor. Passo a analisar antecipadamente a preliminar de nulidade de citação arguida na contestação de ID 184444597, porquanto é relevante para determinar a incidência ou não de preclusão da pretensão recursal alusiva à decisão de ID 176875627, bem como eventual ocorrência de revelia, já que no último a contestação seria intempestiva se considerada a citação cuja nulidade se pretende reconhecer. As demais preliminares serão apreciadas oportunamente. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO A parte ré alega que o AR foi enviado para endereço diverso daquele no qual se encontra estabelecida, bem como foi recebido por pessoa estranha. Informa que a empresa ré não funcionava mais no endereço a que se refere o AR de ID 171459463 . Requer a decretação de nulidade desde a citação. Contraditório no ID 187339193., pela validade do ato impugnado. Pela teoria da aparência, é válida a citação quando o mandado é entregue ao encarregado da recepção, se não houver qualquer ressalva quanto à falta de poderes do funcionário que recebe e assina o A.R. No caso dos autos, a citação foi realizada no endereço "Conjl 7 Cond 1 Q6, CL45 N1, , Parque das Cachoeiras, VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO, 72870-000". Esse endereço foi diligenciado mais à frente por oficial de justiça, que certificou que "O mandado apresenta endereço inconsistente, aparentemente um mistura de dois ou mais endereços, mas todos incompletos: no conjunto residencial 7 no Parque das Cachoreiras não funciona nenhum comércio, é um condomínio com blocos e apartamentos, o qual não tem nenhuma relação com o outro endereço QUADRA 6 CL 45 N1 LOJA ETAPA A, que também não especifica o bairro." (grifei) Trata-se, portanto, de endereço inconsistente, o qual não se pode atribuir como sendo da ré. Além disso, não há como correlacionar o endereço em questão com aquele a que se refere a fotografia de ID 176433997. Igualmente não se pode atribuir à ré todos acessos aos autos mencionados na réplica, considerando que apenas o Dr. MOISES é que consta do instrumento de procuração, sendo que o primeiro acesso ocorreu somente em 20/12/2023. Tais circunstâncias afastam a possibilidade de aplicação da teoria da aparência na hipótese em comento. Assim, acolho a preliminar de nulidade de citação arguida em face da diligência a que se refere o AR de ID 171459463. Por outro lado, não é o caso de aplicação do disposto no art. 239, §1o, do CPC (comparecimento espontâneo), uma vez que a parte ré foi regularmente citada e intimada mais à frente, por oficial de justiça, consoante diligência de ID 182483977, juntada aos autos em 19/12/2023, restando completa a relação subjetiva da lide, sendo este o termo inicial do prazo de defesa que, consoante expediente, foi até 09/02/2024 23:59:59. A contestação foi apresentada em 23/01/2024, ou seja, dentro do prazo assinalado, sendo, portanto, TEMPESTIVA. Ratifico, por consequência, a certidão de ID 184501484. Passo a analisar os efeitos da declaração de nulidade da primeira citação. Os atos praticados entre a citação nula (11/09/2023) e a citação válida (19/12/2023) são em resumo a audiência de conciliação prévia e a decisão de ID 176875627. Quanto à audiência de conciliação, as partes podem transigir sem necessidade de intervenção judicial. Ademais, na contestação sequer houve proposta de acordo, o que demonstra desinteresse da parte ré em transigir. A única providência necessária nesse ponto é eximir a parte ré do pagamento de eventual multa pela ausência à referida assentada (art. 334, §8o, do CPC), o que desde logo faço. Demais disso, não há qualquer prejuízo às partes. Quanto à decisão de ID 176875627, cuida-se de medida cautelar concedida inaldita altera parte, portanto não condicionada a citação prévia e com contraditório diferido, que a propósito foi oportunizado com a citação/intimação válida. A parte ré, contudo, não apresentou recurso acerca da referida decisão. Desta feita, não há que se falar em nulidade dos atos processuais em razão do reconhecimento da nulidade da primeira citação. Certifique-se eventual decurso do prazo para cumprimento da decisão de ID 176875627, considerando a citação/intimação de ID 182483977. Cadastre-se o endereço da ré indicado na contestação, a saber, "Quadra 06, Lote 45, Loja 01, Etapa A". Aguarde-se decurso do prazo comum para especificação de provas, concedido às partes no ID 186905220. Após, preclusa a presente, venham os autos conclusos para saneamento. As preliminares arguidas na contestação serão analisadas oportunamente, consoante já destacado. I.”( ID. Num. 188203107) Vê-se que mesmo se levando em consideração a nulidade da citação, ainda assim, o recurso mostra-se intempestivo, na medida em que intimada a parte, em 19.12.23, não apresentou o Agravo de Instrumento no prazo legal, limitando-se a apresentar a contestação. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator